Tribunal: STF
Processo: RE 1481147
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ART. 37, § 5º, DA CR. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PÚBLICO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSOS DESPROVIDOS. - Não está sujeita a reexame necessário a sentença que julga procedentes os pedidos iniciais contidos em ação civil pública, o que afasta a possibilidade de aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular). - Nos termos do art. 370 do CPC: "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” - A fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a sujeita a nulidade. - A sentença combatida, contudo, não apresenta qualquer vício, apresentando todos os elementos essenciais elencados no art. 489 do CPC. - Sendo os recorrentes Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, em todas as ocasiões em que a área foi ilegalmente negociada com o Clube, e sendo, ainda, o terceiro recorrente Presidente do Clube, possuem eles legitimidade para figurar no polo passivo da ação, tal como decidido pelo Magistrado de origem. - No caso, o alegado dano ao patrimônio material da Administração Pública foi em razão da prática, por agentes públicos e particular, de suposto negócio jurídico nulo, aviltante do princípio da legalidade administrativa, e não em decorrência de um ilícito civil, sendo, portanto, imprescritível a pretensão autoral de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da CR. - A prova aponta que o primeiro recorrente, beneficiário da dação em pagamento, não era credor do Município de quaisquer valores relativos à desapropriação ocorrida em 1963, passando a existir apenas em 1967, após a referida desapropriação. - Além disso, a Lei n.º 1.197/99, editada em 25.05.1999, autorizou o leilão do imóvel objeto de desapropriação (Campo do Grabi), por valor muito inferior ao constante da avaliação, além de não terem sido observadas as exigências de prévia avaliação e licitação na modalidade concorrência (art. 17, § 4º, da Lei n.º 8.666/93 e arts. 27 e 28 da Lei Orgânica do Município). - Trata-se, portanto, de negócio nulo, não passível de convalidação, nos termos dos arts. 145, I e II, 146, parágrafo único, e 158 do CC/16, vigente à época dos fatos. - O Chefe do Poder Executivo, na qualidade de ordenador de despesas, é o responsável pela correta aplicação dos recursos municipais e pela fiscalização da estrita regularidade das finanças públicas e do cumprimento das obrigações pactuadas pelo Município. - A cumulação da condenação à devolução do imóvel, com o ressarcimento dos danos causados, não deve ser considerada como enriquecimento ilícito, devendo o montante dessa condenação, no que tange ao ressarcimento do dano ao erário, ser apurado em liquidação de sentença.” (documento eletrônico 46, pp. 9-10)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, § 5º, da mesma Carta (documento eletrônico 53). 



    É o relatório necessário. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Vejamos:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma )



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma )



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “Arguem os apelantes a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que a ação foi ajuizada apenas em 26.01.2017, mais de 18 (dezoito) anos após a sanção e publicação da Lei Municipal que autorizou o Município de Lambari a outorgar a escritura pública de dação em pagamento do imóvel para a Associação Águas Virtuosas Futebol Clube (26.7.1999), aplicando-se ao Município o prazo quinquenal previsto no Decreto Lei n° 20.910/32 e aos demais réus o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 c/c art. 2.028 do Código Civil.



     Sem razão, contudo.



    [...]



    Em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, visando fixar o sentido e alcance do referido dispositivo constitucional, firmou a tese de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil."



    [...]



    Percebe-se, destarte, que a tese fixada pelo STF quando do julgamento do RE nº. 669.069/MG não se aplica ao presente caso, porquanto não trata a hipótese de alegado dano ao erário em razão da prática de um ilícito civil pelo particular, mas sim o decorrente da prática, por agentes públicos e particular, de suposto negócio jurídico nulo aviltante do princípio da legalidade administrativa.



    Com efeito, tratando-se de ressarcimento de dano causado por ato de elevada reprovabilidade, uma vez que a alegação é no sentido de tratar-se de ato nulo por desobediência a normas legais, vale dizer, ato violador do princípio da legalidade administrativa, tem-se pela imprescritibilidade da pretensão autoral, nos termos do art. 37, § 5º, da CR.” (documento eletrônico 46, pp. 28-30)



    Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.039/2021. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.408.762 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DE PENSIONISTA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.265.045 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/1/2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal, não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a vigência serão por ela regidas. 2. A análise dos requisitos atinentes a urgência e relevância da medida provisória é tarefa que incumbe ao Poder Executivo, cabendo ao Judiciário, apenas em caráter excepcional, a aferição do preenchimento dos aludidos pressupostos. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto à configuração da prescrição da pretensão de concessão do auxílio emergencial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1.408.764 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2023, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator